Tribunal: TJDFT
Processo: 0746749-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746749-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Brasília Comércio e Representação de Bebidas - Eireli Embargado: Joceval Jose das Neves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 71120319) interpostos pela entidade empresária Brasília Comércio e Representação de Bebidas - Eireli contra o acórdão (Id. 70023630) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator